Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733763-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: MICHELINE MARIE MILWARD DE AZEVEDO MEINERS, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte autora, ora embargada, para se manifestar a respeito da solicitação de ID no 22183751, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020 15:06:15.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator